Tribunal: STF
Processo: Rcl 76625
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Home Life – Assistência Domiciliar em Saúde Ltda. em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Praia Grande/SP (Processo 1001187-07.2020.5.02.0402), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No processo de conhecimento, foi reconhecida a responsabilidade solidária da RECLAMANTE com relação ao vínculo e ao pagamento dos valores. Contudo, é inquestionável o fato de que a HOME LIFE jamais contratou a TERCEIRA INTERESSADA, posto que a prestação dos serviços de mão de obra dos reguladores, técnicos e auxiliares de enfermagem são fornecidas pela COOPS SAUDE - COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAÚDE E MASTER SAÚDE S/S - EPP - a quem de fato a SRA. MICHELE prestou serviços como sócia cooperada nos serviços de enfermagem. 



    Todavia, o D. Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Praia Grande/SP, decidiu no sentido de reconhecer o vínculo empregatício com a RECLAMANTE e declarar sua responsabilidade sob o débito integral, e neste momento está sendo obrigada ao pagamento de valores que não são de sua responsabilidade, no processo nº 1001187-07.2020.5.02.0402 (Decisão anexa). 



    [...]



    Em clara desobediência, a decisão reclamada afastou a eficácia do contrato de prestação de serviços, sendo totalmente contrária ao consolidado por esta corte suprema que assentou a constitucionalidade da relação em discussão. 



    [...]



    Outrossim, importa ressaltar que a violação da matéria em questão implica em nulidade do respectivo título executivo, posto que de acordo com o artigo 884, § 5º, da CLT bem como o artigo 525, § 12º do CPC, o título executivo no procedimento judicial de execução fundado em aplicação ou interpretação da lei considerado inconstitucional pelo STF é considerado nulo, além do fato que se trata de decisão posterior ao trânsito em julgado da ADPF 324 em 26/11/2019 - respeitando ao disposto no §14 do artigo 525 do CPC – sendo portanto, o respectivo título executivo nulo de pleno direito, pois corrompido pela inconstitucionalidade.



    [...]



    Diante da comprovada violação ao decidido por este C. STF, sendo inclusive este o órgão competente para julgar a respectiva demanda com o objetivo de que prevaleça o julgado na ADPF 324 e garantir a autoridade de suas decisões, se faz necessária cassação da decisão reclamada e que seja reconhecida a nulidade do título executivo.”



    Ao final, no mérito, requer seja “a presente reclamação julgada PROCEDENTE, com a finalidade de garantir a efetividade, bem como a autoridade das decisões do C. STF, para cassação da decisão em questão, posto que se trata de título executivo nulo de pleno direito”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, é possível aferir que o ato reclamado transitou em julgado em 01/06/2023, anteriormente ao ajuizamento desta Reclamação, protocolada em 20/02/2025.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente